Tribunal: STF
Processo: HC 200892
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arai de Mendonça Brazão, em favor de Rodrigo Justino da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 141.321/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por RODRIGO JUSTINO DA SILVA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 232829- 21.2020.8.26.0000. 
    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 21/9/2020, convertido em prisão preventiva (fls. 230/236), após a manifestação do Ministério Público (fls. 219/224) e da defesa, e restou denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    No presente recurso, a defesa sustenta que não estariam presentes os requisitos necessários à custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Defende que não foi apresentada fundamentação idônea apta a justificar a imposição da medida, a qual estaria baseada em elementos genéricos. 
    Ressalta as condições pessoais favoráveis do acusado e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à hipótese dos autos. 
    Alega a desproporcionalidade da custódia preventiva, pois em caso de eventual condenação, fará jus ao redutor de pena previsto no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06 e a regime inicial menos gravoso. 
    Requer, em liminar no mérito, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. (eDOC 5)
    No STJ, o recurso não foi provido. 
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.
    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação da Reclamação 45.522.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    Conforme relatado, o recorrente busca a expedição de alvará de soltura em seu favor. Por oportuno, verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos: 
    "No caso dos autos verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 
    Trata-se, em tese, de delitos dolosos cujas penas máximas superam os quatro anos, havendo, como já apontado, provas da materialidade e indícios da autoria, e como será visto a seguir, a existência de periculum libertatis, nos termos do artigo 312 e artigo 313, I, do CPP. 
    De acordo com o que consta nos autos até o momento, com relação ao autuado Rodrigo teriam sido localizadas 02 porções de crack por ele dispensadas (laudo de constatação a fls. 29/31); R$ 97,00 - em notas diversas - em sua posse; e em sua casa (dentro de uma caixa de sapato ao lado da sua cama) teriam sido localizados, ainda, uma porção grande de cocaína (11,46g), 10 porções de crack (2,05g) e uma porção grande de crack em estado bruto (39,85g) (laudos de constatação, respectivamente, a fls. 38/40, fls. 35/37 e fls. 41/43), além de uma balança de precisão, apetrecho usualmente utilizado na prática de tráfico de entorpecentes. 
    Por sua vez, do que consta até o momento dos autos, com relação ao autuado João Victor teriam sido encontradas em sua posse 02 pedras de crack (0,37g) (laudo de constatação a fls. 26/28) e a quantia de R$ 20,00, e em sua residência (dentro do fogão) localizados mais uma porção grande de maconha e meio tijolo de maconha (totalizando 386,4g) (laudo de constatação a fls. 23/25), além de R$902,00 em notas diversas. 
    No mais, em um gramado no local dos fatos, próximo aos autuados, foram encontrados, com o auxílio do Canil do BAEP mais 10 porções de crack (laudo de constatação a fls. 29/31) e 04 porções de maconha (16,21g) (laudo de constatação a fls. 32/34). 
    Observa-se, ainda, que de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais militares as porções de crack que teriam sido encontradas (dispensadas pelo autuado Rodrigo, na posse do autuado João Victor, no gramado perto dos autuados e na residência do autuado Rodrigo) estavam individualizadas com embalagens iguais. 
    Outrossim, há informações de que os autuados eram conhecidos dos meios policiais, havendo denúncias do suposto envolvimento de ambos na prática do tráfico de drogas (apontando o autuado Rodrigo como chefe do comércio espúrio); sendo também de conhecimento dos policiais que, em tese, escondiam drogas no local dos fatos, razão pela qual, inclusive, foi solicitado apoio do canil para a diligência. 
    Verifica-se, assim, que as circunstâncias que cercaram a abordagem dos autuados sobretudo, a diversidade, a quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos, bem como o modo em que acondicionados (tanto em estado bruto, quanto individualizados para venda) evidenciam, num primeiro momento, a periculosidade dos autuados e envolvimento com a traficância, sendo de rigor a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e social. 
    Quanto ao alegado risco epidemiológico pela pandemia do Covid-19 apontado a fls. 100 não autoriza a concessão de liberdade provisória ao autuado, sobretudo diante da gravidade da conduta em tese praticada. Ademais, conforme documentos de fls. 59/61 o autuado não indica fazer parte do grupo de risco ou possuir quaisquer sintomas da Covid-19. 
    Por fim, cumpre ressaltar que as circunstâncias da primariedade e residência fixa, alegadas pela defesa dos autuados, não são motivos que obstam a decretação ou a manutenção da custódia cautelar dos indiciados. 
    Nesse sentido: "Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não têm o condão de, por si sós, desconstitufrem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema" (STJ HC n° 147.788/SP Quinta Turma Rel. Min. Laurita Vaz DJe 23/11/2010)." (fls. 234/235) 
    […]
    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do recorrente, evidenciadas pela variedade, forma de acondicionamento, natureza deletéria e quantidade do entorpecentes localizados – 26 porções de crack pesando 56,26 g e 6 porções de maconha com peso de 402,61 g – circunstâncias que, somadas à notícia de que os agentes vinham se dedicando à prática do narcotráfico e à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo e disseminação de entorpecentes, como balança de precisão, demonstram o maior envolvimento com o crime e o risco ao meio social. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (eDOC 5)
    Da leitura dos autos, observa-se que o paciente foi imputado como chefe do tráfico. Em sua casa “teriam sido localizadas 02 porções de crack por ele dispensadas (laudo de constatação a fls. 29/31); R$ 97,00 - em notas diversas - em sua posse; e em sua casa (dentro de uma caixa de sapato ao lado da sua cama) teriam sido localizados, ainda, uma porção grande de cocaína (11,46g), 10 porções de crack (2,05g) e uma porção grande de crack em estado bruto (39,85g) (laudos de constatação, respectivamente, a fls. 38/40, fls. 35/37 e fls. 41/43), além de uma balança de precisão, apetrecho usualmente utilizado na prática de tráfico de entorpecentes.”
    Assim, vê-se que a prisão preventiva não foi decretada com fundamento apenas na mera traficância. As circunstâncias e particularidades dos autos não evidenciam teratologia no decreto prisional a reclamar a concessão da ordem.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente